Tribunal: CARF
Processo: 10530.901253/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.901253/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.635 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
BRF S.A (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE AVIPAL NORDESTE
S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. SÚMULA CARF 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no artigo 8o, da Lei no 10/925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
ALÍQUOTA ZERO.
Há vedação legal para apropriação de créditos da não cumulatividade das
contribuições na aquisição de bens ou serviços, utilizados como insumos, não
onerados mediante alíquota zero.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reversão da glosa relativa aos insumos da
agroindústria com crédito presumido.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.901253/2011-29
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.635 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901253/2011-29

Relatório
Por bem descrever os fatos no processo administrativo fiscal, adoto relatório
proferido no acórdão de primeira instância:
Inicialmente, cumpre destacar que as folhas mencionadas neste Acórdão se referem às
folhas digitais do e-processo.
2. Trata o presente processo de manifestação de inconformidade, de fls. 13 a 31, contra
o Despacho Decisório emitido pela DRF em Feira de Santana/BA (fl. 9), que
reconheceu em parte o direito creditório pleiteado por meio do PER/Dcomp no
32479.48476.300108.1.1.09-7733, relativo à Cofins não cumulativa/Exportação
referente ao 2o Trimestre de 2007.
3. Em seu relatório fiscal (fls.43 a 49), a autoridade tributária descreve os
procedimentos adotados no curso da análise do direito creditório relatando que:
I. “O contribuinte foi intimado a apresentar planilhas contendo informações que
constavam das notas fiscais de entrada de bens utilizados como insumos, que
configuram a parte mais substancial dos créditos da não cumulatividade nos períodos de
apuração analisados.
II. Realizando a verificação das alíquotas atribuídas a cada bem adquirido, utilizadas
para cálculo do crédito utilizado para desconto ou ressarcimento, encontradas nas
planilhas fornecidas pelo contribuinte, constatamos a inadequação de algumas destas
alíquotas.
Leite
III. A alíquota plena de PIS e de COFINS não se aplica à venda de leite nas situações
descritas. Entretanto, em junho de 2006 a AVIPAL apurou créditos decorrentes da
aquisição de leite in natura utilizando para os cálculos a alíquota plena dos tributos,
prevista nas leis 10.637/02 e 10.833/03.
IV. Para estas aquisições, deveriam ter sido utilizados os percentuais de 0,99% (para o
PIS/PASEP) e 4,56% (para a COFINS), correspondentes a 60% da alíquota plena dos
tributos, de acordo com o inciso I do parágrafo 3o do artigo 8o da lei 10.925/04.
Soja
V. O contribuinte utilizou para os cálculos dos créditos decorrente das aquisições de
soja os percentuais de 0,99% (para o PIS) e 4,56% (para a COFINS), correspondentes a
60% da alíquota plena dos tributos. Entretanto, de acordo com o inciso I do parágrafo 3o
do artigo 8o da lei 10.925/04, este insumo não está listado entre os que confeririam ao
comprador este percentual.
VI. No caso da soja e seus derivados, o percentual do crédito presumido é de 35% nos
dois primeiros trimestres de 2007, e de 50% no terceiro trimestre, em função do
disposto no artigo 32 da lei 11.488/07.
Milho
VII. O contribuinte utilizou para os cálculos dos créditos decorrente das aquisições de
milho os percentuais de 0,99% (para o PIS/PASEP) e 4,56% (para a COFINS),
correspondentes a 60% da alíquota plena dos tributos. Entretanto, de acordo com o
inciso I do parágrafo 3o do artigo 8o da lei 10.925/04, este insumo não está listado entre
os que confeririam ao comprador este percentual.
VIII. No caso do milho (código 10.05 da TIPI), o percentual do crédito presumido é de
35%, conforme inciso II do parágrafo 3o do artigo 8o da lei 10.925/04.
Sorgo
IX. O contribuinte utilizou para os cálculos dos créditos decorrente das aquisições de
sorgo os percentuais de 0,99% (para o PIS/PASEP) e 4,56% (para a COFINS),
correspondentes a 60% da alíquota plena dos tributos. Entretanto, de acordo com o
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.635 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901253/2011-29

inciso I do parágrafo 3o do artigo 8o da lei 10.925/04, este produto não está listado entre
os que confeririam ao comprador este percentual.
X. No caso do sorgo (código 10.07 da TIPI), o percentual do crédito presumido é de
35%, conforme inciso II do parágrafo 3o do artigo 8o da lei 10.925/04.
XI. O contribuinte utilizou para os cálculos dos créditos decorrente das aquisições os
percentuais de 0,99% (para o PIS/PASEP) e 4,56% (para a COFINS), correspondentes a
60% da alíquota plena dos tributos. Entretanto, de acordo com o inciso I do parágrafo 3o
do artigo 8o da lei 10.925/04, estes insumos não estão listados entre os que confeririam
ao comprador este percentual.
XII. Em relação a esses insumos, o percentual do crédito presumido é de 35%,
conforme inciso II do parágrafo 3o do artigo 8o da lei 10.925/04.
Vacinas
XIII. A venda de vacinas para medicina veterinária tem o benefício fiscal previsto no
inciso VII do artigo 1o da lei 10.925/04, ou seja, tem alíquota zero de PIS/PASEP e de
COFINS. Assim, não há crédito real destes produtos a ser contabilizado.
XIV. Também não há direito a créditos presumidos, pois os vendedores não são pessoas
físicas, cooperados pessoa física, nem outras pessoas jurídicas listadas no caput e § 1o
do artigo 8o da lei 10.925/04.
Derivados de petróleo
XV. Como a AVIPAL adquire estes produtos de distribuidores, não há crédito real
destes tributos a ser contabilizado . Também não há direito a créditos presumidos.
Fretes nas compras
XVI. Nas planilhas intituladas “Mapa Nordeste de PIS e COFINS” o frete está
identificado como “serviço utilizado como insumo”. Segundo o § 5o do artigo 66 da
Instrução Normativa SRF no 247/02, são entendidos como insumos apenas os serviços
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto, e, portanto, o frete escapa desta definição.
XVII. No caso específico da AVIPAL, o valor do frete incidente na compra dos
insumos não integra o seu custo de aquisição, pois o negócio jurídico “aquisição de
insumos” é inteiramente apartado do negócio jurídico “contratação de serviço de
transporte para os insumos adquiridos”.
XVIII. Nos meses de agosto e setembro não há nas planilhas analisadas a descrição dos
itens sobre os quais incidiria o frete (soja, milho, etc), mas como no caso analisado
somente pode haver crédito nas operações de venda, os valores de frete sobre compras
foram glosados por seu total.
Serviços Contratados de Pessoas Físicas
XIX. De acordo com o caput do artigo 8a da lei 10.925/04, os créditos presumidos
decorrem única e exclusivamente da aquisição de bens, não se aplicando este benefício
quando da contratação de serviços de pessoas físicas.
4. Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade argumentando, em síntese, que:
Regime da Não Cumulatividade
a) Pela forma prevista na Instrução Normativa o critério que deveria ser utilizado para
definir o percentual aplicado sobre os valores dos insumos adquiridos estaria vinculado
a classificação fiscal de tais insumos.
b) A Lei n° 10.925/2004 ao definir os percentuais para fins de cálculo do crédito
presumido não vincula tais percentuais ao tipo de insumo que é adquirido pela pessoa
jurídica, mas sim ao tipo de produto.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.635 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901253/2011-29

c) A aludida instrução normativa, ao determinar que o tipo de insumo adquirido pela
pessoa jurídica define o critério de mensuração do percentual aplicável para o cálculo
do crédito presumido, limita o disposto na Lei n° 10.925/2004, condição esta impossível
de se sustentar, pois, como pacificado em toda a jurisprudência os atos regulamentares e
normativos em hipótese alguma podem mitigar o alcance da Lei.
d) Após discorrer longamente acerca da não cumulatividade:” para o correto e pleno
emprego do principio da não-cumulatividade, a legislação infraconstitucional não pode
restringir a tomada de créditos relativamente às operações anteriores, sob pena de
acabar por desfigurar a própria sistemática, evitando, assim, a consecução de seu
objetivo maior, que é evitar a tributação em cascata.
e) A sistemática da não-cumulatividade, da forma como erigida pelo Texto Maior,
depende essencialmente de que seja garantido o direito ao crédito relativo às entradas,
para que este possa ser "compensado" ou "abatido" com os débitos referentes às saídas
promovidas pelo contribuinte.
f) Desta forma é de clareza meridiana que todos os créditos relativos as aquisições de
produtos agropecuários, glosados pelos trabalhos fiscais objetos do auto de infração
aqui impugnado, são absolutamente legítimos e encontram consistente respaldo na
legislação, na doutrina nos princípios constitucionais da não-cumulatividade que
norteiam toda a aplicação das normas infraconstitucionais.
Fretes nas compras
g) Já o inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/03 determina que, os valores apurados de
PIS/PASEP e COFINS poderão ser descontados créditos destas contribuições,
calculados com base nos valores das despesas incorridas com fretes, pagos ou
creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no País, nas operações de vendas, desde
que o ônus tenha sido suportado pela vendedora.
h) Como se percebe da análise do texto legal, o inciso IX do art. 3o da Lei n° 10.833/03
não faz menção, quando trata da questão do frete, às operações de transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, excetuando apenas
os casos em que o frete não é suportado pelo vendedor.
i) Deste modo, pode-se concluir, com fulcro no princípio constitucional da não-
cumulatividade no texto legal que regula a matéria que o conceito de "frete na operação
de venda" utilizado pelo legislador ordinário é mais abrangente que aquele, albergando
também as operações de fretes nas aquisições de insumos com finalidade de venda
posterior do produto resultante da industrialização.
j) A própria Receita Federal do Brasil-RFB, na Solução de Consulta n° 63 de 12 de
julho de 2010, foi expressa em reconhecer o direito ao crédito do PIS e COFINS sobre
frete utilizados na aquisição de insumo.
Ausência de Responsabilidade da Sucessora
k) Constata-se que, no presente caso, a multa aplicada em desfavor da Autuada é
posterior a incorporação da AVIPAL NORDESTE S/A pela BRF -Brasil Foods S.A. e os
fatos que ensejaram a aplicação da multa dizem respeito a situações anteriores à dita
incorporação.
l) A multa fiscal em desfavor da empresa sucedida já constituída ou em discussão no
momento da incorporação é absorvida pela empresa sucessora; a multa fiscalem
desfavor da empresa sucedida, constituída após a incorporação e referente à fatos
geradores anteriores à incorporação não é exigível da empresa sucessora.
5. Ao finalizar sua manifestação requer a reforma do despacho decisório de modo a
reconhecer a integralidade do direito creditório e homologar integralmente as
compensações declaradas. Requer, ainda, a exclusão da multa aplicada, tanto por
ausência de responsabilidade da impugnante em face das condutas supostamente
praticadas pela Avipal Nordeste S/A antes da incorporação.

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.635 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901253/2011-29

A quarta Turma da DRJ/SDR, através do acórdão 15-43.799, de 31 de outubro de
2017, julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, como órgão da administração
direta da União, não é competente para decidir quanto
à
inconstitucionalidade de norma legal ou ilegalidade de atos normativos
da legislação infralegal.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa
necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do
serviço da atividade.
CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA.
Em relação ao ano calendário de 2006, aplica-se o percentual de 60%
sobre a alíquota prevista da Cofins para cálculo do crédito presumido na
aquisição de insumos de origem animal relacionados na legislação de
regência, aplicando-se o percentual de 35% para os demais produtos.
CRÉDITO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Quando permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, é
possível o aproveitamento do crédito relativo ao frete incluído em seu
custo de aquisição.
MULTA. EMPRESA INCORPORADA. RESPONSABILIDADE DA
SUCESSORA.
A pessoa jurídica incorporadora é responsável pelo crédito tributário da
incorporada, respondendo tanto pelos tributos e contribuições como por
multa de mora, multa de ofício e demais encargos legais decorrentes de
infração cometida pela empresa sucedida.
O recorrente foi notificado da decisão em 10 de setembro de 2018 (fls. 87), e
apresentou Recurso Voluntário em 05 de outubro de 2018, alegando, em síntese: i) a nã-
cumulatividade das contribuições PIS/COFINS, e o conceito de insumo à luz da legislação e
jurisprudência, destacando os critérios de essencialidade e relevância; ii) do direito ao crédito
presumido quanto aos insumos adquiridos de pessoas físicas/cooperativas com alíquota zero e
quanto ao percentual aplicado conforme o produto fabricado – atividades agroindustriais; e, iii)
aquisição de insumos com alíquota zero.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.635 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901253/2011-29

É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto dele
tomo conhecimento.
A controvérsia cinge-se no conceito de insumo e na análise do direito creditório
do recorrente quanto aos insumos adquiridos de pessoas físicas/cooperativas com alíquota zero e
quanto ao percentual aplicado conforme o produto fabricado – atividades agroindustriais, e
aquisição de insumos com alíquota zero.
E para melhor dirimir o litígio, tratarei do mérito em partes.
Insumos relativos às atividades agroindustriais – Crédito presumido
Sem delongas neste tópico, a discussão se instaura quanto à definição do
percentual que deve ser aplicado ao cálculo do crédito presumido, em razão da previsão do artigo
8o, da Lei 10.925/2004.
Entende a fiscalização que os percentuais são definidos de acordo com a
classificação dos insumos adquiridos – o que gera, em consequência a discrepância entre a
utilização do percentual de 35% e 60%, enquanto o contribuinte entende que tal classificação
está relacionada à mercadoria produzida.
A matéria oposta restringe-se à determinação da alíquota de cálculo do crédito
presumido do PIS agroindústria, previsto no inciso I do § 3o do art. 8a da Lei no 10.925/2004.
Este Conselho tem o tema já exaurido, pela Súmula 157:
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
E, por força do artigo 72, caput, do RICARF, aplica-se respectiva súmula ao
presente processo administrativo, de modo que, entendo pela reversão das glosas.
Insumos tributados à alíquota zero
Os créditos relativos à aquisição de vacinas, pintos e ovos foram glosados, tendo
em vista a incidência de alíquota zero, de acordo com artigo 3o, § 2°, inciso II, das Leis n°
10.637/02 e 10.833/03:
"(. . .)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(. . .)
II – da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.635 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901253/2011-29

serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição."
Afirma o recorrente que a não manutenção de tais créditos fere o princípio da não-
cumulatividade, vez que, se a saída é tributada, e se não for assegurada sua manutenção, sobre o
produto final incidirá integralmente a contribuição.
Contudo, também neste item razão não assiste ao contribuinte.
Além da vedação legal expressa, entende-se, como regra geral, pela
impossibilidade de aproveitamento de crédito oriundo de aquisições de produtos não tributados,
porque não houve efetivo pagamento e cômputo no preço, e não há que se falar, portanto, na
existência e registro de tais créditos.
Vale destacar que, a norma abriu exceção nos casos de isenção quando aplicada
em produto ou serviço, que em subsequentemente, tenha sua receita tributada.
E, quando tratamos de PIS e COFINS, não há que se falar em similitude da
isenção e alíquota-zero, considerando que tais institutos são diferentes. A isenção é dispensa
legal de tributo devido, com incidência – visto que a isenção é norma externa e estranha àquela
que faz surgir o dever tributário. Enquanto que a alíquota zero atribui valor nominal igual a zero
ao elemento quantitativo da regra matriz, há incidência, mas não há o dever tributário.
A única semelhança reside no resultado – desoneração tributária.
Cito, ainda, trecho da decisão no Recurso Extraordinário 628.093/RJ (STF):
“(...) Desta forma, impossível o creditamento de PIS e COFINS sobre as entradas de
matérias-primas, insumos e demais produtos isentos, com alíquota zero ou não
tributados, no caso de contribuição pela sistemática de não-cumulatividade das Leis no
10.637/02 e 10.833/03. 2. Não há que se falar em princípio da não-cumulatividade.
Inexiste superposição de incidência. Para existir direito a creditamento, é imprescindível
que tenha havido cobrança e pagamento anteriores.”
Tal entendimento é sustentado também no RE 863.846/RJ (STF).
Portanto, entendo aqui, também, pela manutenção da glosa.
Conclusão
Ante o exposto, voto pelo provimento parcial do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital